Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para reduzir os alimentos para o percentual de 10% da renda bruta do alimentante e, subsidiariamente, pede que a pensão alimentícia seja reduzida para 15% de sua renda bruta.
2. Com a maioridade, cessa o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, decorrente do poder familiar, conforme estabelecido pelo art. 1.566, IV, do CPC. Entretanto, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, desde que, demonstrada a presença do binômio: necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1o do CC). 2.1. Assim, sendo a requerida maior de idade, estando atualmente com 21 anos deve comprovar a necessidade dos alimentos, pois esta não mais se presume. 2.2. Precedente: “(...) 1. O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil. 2. Declarações unilaterais, desprovidas de comprovação legítima, e que envolvem questões essenciais carecedoras de dilação probatória não são suficientes para modificar a decisão agravada. 3. O enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça n. 358: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07006220320218079000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, PJe: 15/10/2021).
3. A fixação ou alteração do quantum a ser pago a título de pensão alimentícia perpassa pela análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 3.1. O mencionado trinômio pode ser explicitado da seguinte forma: a) quanto a criança necessita para o seu sustento; b) quais as possibilidades financeiras de quem vai pagar e c) proporcionalidade, ou seja, respeito tanto a quem vai pagar quanto a quem vai receber. 3.2. No caso, os alimentos cuja revisão pretende o apelante foram fixados em sentença proferida em 07/10/2013, quando o alimentando, seu filho, contava 11 anos de idade, nos autos da ação de divórcio, em que foi estipulado pagamento de 25%. 3.3. Contudo, em ação de divórcio litigioso, ajuizada em setembro/2017, foi imposta ao apelante nova obrigação alimentar, relativamente ao filho menor também fixada em 25% de seus rendimentos brutos. 3.4. Dessa forma, do que se infere em análise dos autos, o apelante comprovou a alteração de sua situação econômico-financeira, na medida em que demonstrou que, após a separação conjugal, passou a prestar alimentos em favor de seu outro filho, menor, também no equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, de forma que sua renda mensal passou a ficar comprometida em 50%.
4. Não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e, por outro lado, é preciso proporcionar ao autor o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 4.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante. 3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. 4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição que permite a minoração do valor fixado na origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (0734011-76.2022.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 02/02/2023).
5. Merece ser reformada a sentença para determinar a redução da obrigação alimentícia de 25% para 15% dos rendimentos auferidos pelo autor, abatidos os descontos compulsórios, conforme vem recebendo desde a decisão do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar.
6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios devidos pela ré, de 10% para 12 % sobre o valor da causa indicado na inicial como R$ 12.149,70, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba foi suspensa com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte.
7. Apelo parcialmente provido.